Tribunal: TJMT
Processo: 1021513-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021513-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 187.314.491-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HERBERT ENGLER (AGRAVADO), RITA DE CASTRO ENGLER - CPF: 555.334.856-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PROVA DO DOMÍNIO E POSSE INJUSTA EVIDENCIADOS – CONSTRUÇÃO E DESMATE DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – URGÊNCIA DEMONSTRADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (tutela provisória de urgência) em sede de ação reivindicatória reclama a demonstração sumária do (I) domínio da parte autora, (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu, requisitos esses devidamente comprovados no caso caso concreto, de modo a autorizar a medida requestada. Precedentes desta Corte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021513-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE HERBERT ENGLER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos de Ação Reivindicatória c/c Tutela de Urgência no. 1002350-96.2021.8.11.0010, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE HERBERT ENGLER
, que deferiu a tutela de urgência requerida, determinando
“a retirada da cerca que separa o imóvel de sua área de preservação permanente, imitindo o requerente na posse, devendo o autor respeitar a legislação pertinente à área de preservação ambiental”
(sic).

Nas razões recursais coligigas no Id 111213986, o agravante sustenta que
“após o falecimento de Sr. Hebert Engler (20/10/2016) os herdeiros começaram os trâmites de sucessão patrimonial, e que tinham tomaram conhecimento de que parte da propriedade rural situada na cidade de Jaciara/MT teria uma posse “irregular” por ato cometido pelo Agravante, e que a referida posse era em uma área de preservação permanente”
(sic).

Assevera que os herdeiros
“alegam ainda que o Sr. Hebert teria deixado um caseiro na área e que o Agravante não teria a posse da área, que o DOMÍNIO da referida área é, de forma indiscutível, do Espólio Agravado, alegando que o Agravante estaria na posse de parte da área injustamente”
(sic).

Discorre que
“o Mandado de reintegração de posse está sendo cumprido na nesta data de 29/11/2021 com a retirada da cerca que dividia a parte de posse do Agravante com o restante da área dos Agravados”
(sic).

Ressalta que
“a verdade é que o Agravante possui posse mansa e pacífica de parte de uma área da matrícula no 4.694 totalizando 3,7833 há, onde possui um pequeno rancho, desde o ano de 2.000, ou seja, a mais de 21 (vinte e um) anos, onde o mesmo mantem posse mansa e pacífica, como proprietário fosse, edificado uma casa e construído cercas e outras benfeitorias, bem como plantando árvores frutíferas”
(sic).

Afirma que
“a área que o Agravante mantém a posse e está localizado seu rancho/sítio foi doada de forma verbal pelo próprio Sr. HERBERT ENGLER”
(sic).

Registra que
“após a referida doação o Agravante a muito custo edificou uma casa onde não existia árvores, a mais de 100 metros do rio, e ainda sempre plantou mudas nativas no local e frutífera, utilizando o local apenas para lazer e moradia”.
E,
“após 12 anos de posse o Agravante conseguiu levar energia elétrica até a casa construída”
(sic).

Aduz que
“o Agravado deixou de comprovar a efetiva posse na área que o Requerido mantém seu rancho/sítio, o que é indispensável para demonstrar a legitimidade e interesse processual, bem como que a posse do Agravante fosse INJUSTA”
(sic).

A par desses argumentos, invocando a presença dos requisitos legais, requer, inicialmente,
“seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que a r. decisão que concedeu a liminar de imissão de posse seja revogada, até o julgamento do presente Agravo, determinando a manutenção e/ou reintegração do Agravante a posse do imóvel”
(sic). No mérito, postula pelo provimento deste instrumento, com a reforma da decisão agravada. Junta documentos (Ids 111213987 a 111220457).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 111254467.

O almejado efeito suspensivo-ativo pretendido foi
indeferido
por mim em 16/12/2021, conforme decisão de Id 111864993.

Regularmente intimado, o agravado ofertou a contraminuta no Id 117548454, em que refuta os argumentos do recorrente, destacando ser
“INDISCUTÍVEL QUE A ÁREA EM LITÍGIO ESTÁ LOCALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, sendo certo que a APP foi comprometida com a edificação feita pelo Agravante, especialmente com a cheia do rio em determinado período do ano, assim como deixou claro o próprio caseiro do Agravante”
(sic).

Destaca, quanto ao ponto, que o
“Espólio Agravado vinha sendo impedimento de ter acesso à sua propriedade como um todo, UMA VEZ QUE OS OFICIAIS DE JUSTIÇA SOMENTE TIVERAM ACESSO AO LOCAL APÓS O CASEIRO ABRIR OS CADEADOS QUE FECHAM A ÁREA DE APP, o que produzia afronta à Constituição Federal”
e complementa que eventual reversão da medida lhe conferida
“VOLTARÁ A CORRER UM GRANDE RISCO DE SER AUTUADO EM CRIME AMBIENTAL POR ATOS PRATICADOS PELO AGRAVANTE, PODENDO, INCLUSIVE, SER MULTADO EM VALOR SIGNIFICATIVO, uma vez que edificações e derrubada de árvores estavam sendo cometidas pelos Recorrentes sem a anuência dos legítimos proprietários”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o objeto do presente instrumento limita-se em se averiguar o acerto ou não da decisão interlocutória proferida na origem que deferiu a tutela provisória vindicada pelo ora agravante, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...) Inicialmente, ressalte-se que na ação reivindicatória, cuja natureza é petitória é descabida a prova da posse anterior pelo requerente, sendo mister apenas a prova do domínio e do exercício irregular da posse pelo requerido, a teor do contido no artigo 1.228 do Código Civil, confira-se:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

(...)

Tecidas tais considerações, passo a aferir os requisitos para deferimento do pedido de tutela de urgência.

A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, depende da existência de elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perito de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada nos casos em que houve perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, quando os efeitos da decisão forem irreversíveis.

In casu, a probabilidade do direito está demonstrado pelo título de propriedade devidamente registrado no cartório de registro de Imóveis da Comarca de Jaciara/MT (matrícula R/5.040-A), o qual comprova o domínio do espólio sobre o bem reivindicado.

Por outro lado, a posse irregular do requerido ficou comprovada por meio do auto de constatação realizado pelos oficiais de justiça, os quais narraram que “
no local reside um idoso de 75 anos de idade, senhor José Femaides de Oliveira, o qual relatou está no local há aproximadamente sete meses, exercendo a função de caseiro
”.

Além disso, de acordo com as fotografias carreadas aos autos, no local foi edificada uma construção, a qual fica às margens do rio.

Logo, tendo em vista a impossibilidade de o autor usar e gozar do imóvel de sua propriedade da maneira que melhor lhe convier, devidamente fundado o perigo de dano.

Não bastasse isso, consoante ofício oriundo da Superintendência de Meio Ambiente (id. 67818835), a construção feita pelo requerido foi edificada em área de preservação permanente.

Logo, evidenciado fica o receio de grave dano, visto que a demora na prestação jurisdicional acarretará aos requerentes graves danos, tendo em vista possível desmate ilegal e diversos outros danos ao meio ambiente.

Nesse sentido:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARALISAÇÃO DAS OBRAS NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – NECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. In casu, mostra-se temerária a continuidade da obra no imóvel objeto da lide, ante a possibilidade de agravamento dos danos e conflitos, devendo ser preservada a situação fática do imóvel até a decisão final do processo, em observância ao poder geral de cautela, mormente considerando a necessidade de dilação probatória. Presentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência pleiteada. (N.U 1010995-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

Destarte, presentes os requisitos legais a concessão da tutela de urgência pleiteada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
.

Diante do exposto, e por tudo mais consta dos autos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deduzido pelo Espólio de Herbert Engler, para determinar a retirada da cerca que separa o imóvel de sua área de preservação permanente, imitindo o requerente na posse, devendo o autor respeitar a legislação pertinente à área de preservação ambiental.

Expeça-se mandado de imissão na posse (...).”
(Id 111219499 – fls. 35/41, com destaques no original).

E como forma de infirmar a decisão impugnada, o agravante sustenta suas razões recursais em duas premissas básicas, a saber: 1) que mantém posse mansa e pacífica há mais de vinte anos sobre parte da área reivindicada, a qual, inclusive, foi objeto de doação verbal pelo próprio
de cujus
(Sr. Herbert Engler); e 2) que não restou comprovada a “
legitimidade e interesse processual, bem como que a posse do Agravante fosse INJUSTA”
(sic).

Sucede, porém, que a hipótese dos autos originários versa sobre pedido de imissão de posse, consistente na retirada de toda a cerca que separa o imóvel de sua área de preservação permanente, formulado como antecipação da tutela almejada em ação reivindicatória, esta que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, cujo sucesso reclama do reivindicante a prova inequívoca do domínio e a individualização da coisa reivindicanda, além da demonstração do exercício de posse injusta por parte do detentor ou possuidor.

Assim, em síntese, tem-se que à obtenção da pretensão reivindicatória é necessária a reunião de três elementos: (i) domínio do autor; (ii) individualização da coisa e (iii) posse injusta do réu (art. 1.228 do CC).

Em outros termos, exige-se do reivindicante apenas apresentação de provas que possibilitem segura, embora precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, a demonstração de urgência atual, consubstanciada em circunstância o irremediável (dano incerto ou de difícil reparação), a fim de justificar adiantamento dos efeitos da tutela. São os requisitos disciplinados pelo art. 300 do CPC, os quais, no caso, parecem demonstrados.

Digo isso porque não há dúvidas sobre o domínio do autor/agravado sobre o imóvel objeto da lide, conforme faz prova a cópia da matrícula R1/5.040-A, regularmente averbada junto ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Jaciara/MT aos
16/03/1987
(Id 59838676 dos autos de origem).

Da mesma forma, tampouco há controvérsia sobre a existência de posse injusta, essa entendida não como violenta, clandestina ou precária (CC, art. 1.200), mas como
“desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor”
, que no caso concreto, encontra-se alicerçada no fato de que houve a realização de uma edificação simples (barraco de lona) dentro de área de preservação permanente (APP), cuja intervenção humana é vedada pelo Código Florestal (art. 8o, Lei no. 12.651/12), o que, inclusive, é fato confirmado tanto por meio do Ofício no. 129/2021 oriundo da Superintendência de Meio Ambiente, em resposta à determinação do Juízo
a quo
e anterior à própria decisão agravada (Id 67818835 dos autos de origem), como também no Auto de Constatação feito pelo Meirinho, o qual, de forma clara e sufienciente, elucidou que
“a referida construção esta edificada a aproximadamente quarenta (40) metros de distância do leito do rio São Lourenço, tendo o senhor José Fernandes, informado que no período da cheia (chuvoso), o rio “chega na porta da casa”, estando portanto
dentro da área de preservação permanente
”
(sic – Id 63202853 dos autos de origem).

Por outro lado, observa-se que a parte recorrente não apresenta qualquer título de domínio apto a contrapor aquele exibido pelo espólio demandante em primeiro grau, e os documentos juntados tão somente nesta via recursal, que, em suma, referem-se à fotografias, mapas extraídas do Google Earth e de declarações unilateriais, por si sós, se mostram insuficientes para evidenciar tanto a alegada doação verbal do
de cujus
(Sr. Herbert Engler) como também que encontra-se na área há mais de vinte anos, sendo, pois, justificável a concessão da tutela antecipatória.

Nessa diretriz compreensiva, são elucidativos os julgados a seguir extraídos do acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DOMÍNIO DO IMÓVEL DA PARTE AUTORA E OCUPAÇÃO INJUSTA DA RÉ – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E SEM CAUSA JURÍDICA ADEQUADA QUE A LEGITIME
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (tutela provisória de urgência) em sede de ação reivindicatória reclama a demonstração sumária do (I) domínio da parte autora, (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu. 2. O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.”
(N.U 1021150-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA PELO TRIBUNAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência.

É vedado ao Tribunal apreciar matéria não enfrentada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(N.U 1001339-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA

– DEFERIMENTO NA ORIGEM

– REQUISITOS PREENCHIDOS – PROPRIEDADE DO IMÓVEL COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação reivindicatória se encontra prevista no caput do artigo 1.228 do Código Civil, típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, sendo necessário para a procedência o preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

No caso dos autos, a propriedade do imóvel sequer é discutida, pois pertence a empresa agravada, conforme demonstram os documentos trazidos em sede recursal e na petição inicial da ação
.”
(N.U 1008282-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022